Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-94.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS PROTETIVAS VÁLIDAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. Não prospera. Há liame entre o grau de parentesco (ex-cunhado) e o sentimento do acusado de se achar no direito de subjugar a vítima ao medo da sua presença nos locais onde eles se encontram, interferindo no livre arbítrio da vítima de ir e vir e de trabalhar com o seu atual esposo no transporte escolar. O caso dos autos se subsumi ao art. 5o, II, da Lei Maria da Penha, uma vez que o acusado, não concordando com o novo caminho que a ex-cunhada escolheu para si, a persegue no trânsito e no estacionamento da Creche, onde os filhos de cada um estudam, insultando a vítima e lhe provocando situações para ter temor, o que configura ação delitiva baseada no gênero, pela imposição da sua vontade sobre a vítima, a fim de provocar uma situação de contenda. Preliminar rejeitada.

2. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, mostra-se incabível falar-se em absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que se trata de crime formal contra a Administração da Justiça, aliado ao fato de que o acusado agiu com consciência e vontade livre de desobedecer à decisão judicial, da qual tinha ciência e conhecia o seu teor.
3. O bem jurídico tutelado pela norma do art. 24-A da Lei 11.340/06 é indisponível, o sujeito passivo é o Estado e não a vítima imediata, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial. Sendo crime formal, há configuração mesmo quando existe o desejo unilateral da ofendida em querer se encontrar com o acusado.

4. A Lei Maria da Penha não estabeleceu prazo de duração para eficácia das medidas protetivas de urgência, devendo a necessidade ser analisada caso a caso, pelo magistrado. Como as medidas protetivas operam em defesa da ofendida, a restrição dos direitos ou até mesmo da liberdade do acusado de ir e vir, pode ser agravada para salvaguardar a integridade física, emocional e moral da vítima. Contudo, o que se vê no caso dos autos é que ela se mostra eficiente até o trânsito em julgado da sentença, não existindo neste momento razões para se estender por mais dois anos.

5. DANOS MORAIS. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado na origem, se mostra desproporcional, de modo que deve ser reduzido, conforme jurisprudência da turma, tendo em vista que deve servir como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado ao ofendido, se lhe interessar, se valer de ação de indenização na esfera cível. Neste sentido, a jurisprudência da Turma. (Acórdão 1716567, 07058974720208070017, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Recurso conhecido e provido em parte.